Tribunal: TJDFT
Processo: 0707581-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO DE FINANCIAMENTO. PRESCRIÇÃO DA INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS. USUCAPIÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR ALUGUEL. INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS TRIBUTOS. FINANCIAMENTO. PAGAMENTO. PROPRIEDADE DO IMÓVEL.
1. O simples erro material na confecção da peça recursal não impede o conhecimento da apelação.
2. O valor de mercado do imóvel prevalece sobre aquele utilizado para cálculo do imposto predial e territorial urbano quando se tratar de fixação do valor da causa.
3. O dever de fundamentação das decisões judiciais dispensa o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. É necessário apenas explicitar as razões do convencimento do órgão jurisdicional.
4. A parte que invoca a aplicação de um precedente deve demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta aos fundamentos adotados na decisão paradigma.
5. A violação ao direito de ser ressarcido pelos valores pagos ao financiamento do imóvel em condomínio se inicia após a extinção do condomínio, a depender das circunstâncias do caso concreto.
6. A pretensão de indenização pelas benfeitorias somente nascerá com a extinção do condomínio havido entre as partes.
7. A possibilidade de usucapião de imóvel em condomínio é polêmica. Aqueles que a admitem exigem o exercício de posse exclusiva com a efetiva intenção de domínio pelo prazo determinado em lei, sem qualquer oposição dos demais proprietários.
8. É possível a fixação de indenização pelo uso exclusivo de imóvel em condomínio entre os ex-cônjuges.
9. A necessidade de que um dos cônjuges resida no imóvel subordina os efeitos da cláusula de pagamento de aluguel fixada por acordo homologado judicialmente.
10. A extinção do condomínio impõe a obrigação de ressarcir as benfeitorias realizadas por um dos condôminos.
11. A responsabilidade pelo pagamento dos tributos recai sobre todos os condôminos. Eventual inscrição nos cadastros de proteção ao crédito pela inadimplência é ato imputável a todos.
12. Os condôminos têm a obrigação de concorrer para as despesas de conservação da coisa na proporção de sua parte.
13. O pagamento do financiamento não tem como consequência automática a transferência da propriedade. O condômino que pagar dívidas contraídas em proveito da comunhão tem apenas ação regressiva contra os demais.
14. Apelação de Maria Vianey Batista de Oliveira parcialmente provida. Preliminar de impugnação ao valor da ação principal acolhida. Apelação de Everardo Coelho Leitão desprovida.